Tribunal: TJMT
Processo: 1019664-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019664-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ADEMIR ROBERTO DA SILVA - CPF: 993.340.971-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. O. A. - CPF: 703.716.721-55 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ERRO DE TIPO REFERENTE À IDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO AO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO MENCIONADAS NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP DEVIDAMENTE AVALIADOS E ATENDIDOS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito sumaríssimo, que não comporta aprofundado revolvimento probatório necessário para a verificação da tese de erro de tipo relativo à idade da vítima de estupro de vulnerável.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa decorrente das ações penais em curso.

O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ademir Roberto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em 15.10.2021, em razão de supostamente ter tido relação sexual e ter praticado atos libidinosos contra R. R. O. A., de apenas 12 anos de idade.

Argumenta que, em verdade, o paciente tinha relacionamento amoroso consentido com a ofendida, e que ele acreditava que ela tinha 14 anos.

Indica que o paciente foi equivocadamente apontado no decreto prisional como reincidente e que a decisão invectivada é desprovida de fundamentação necessária para a decretação da prisão, além do que nenhuma das hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
está configurada.

Por fim, invoca o princípio da presunção da inocência e ressalta os predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da prisão, com a colocação do paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Acosta documentos (Ids. 107577230 a 107578454).

A liminar foi
indeferida
(Id. 107957481).

As informações foram prestadas (Id. 108749971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 109076997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor de
Ademir Roberto da Silva
, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência do requisito autorizador do decreto preventivo relativo ao
periculum libertatis;
fundamentação insuficiente para a decretação do cárcere, a necessidade de atenção ao princípio da presunção de inocência, e, por fim, ressaltou a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Ressai da impetração que o juízo
a quo
fundamentou a determinação e manutenção da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelos indícios de autoria e pelo
periculum libertatis
, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiteração criminosa, veja-se:

“(...)
A vítima Rainara Rosa Oliveira Andrade, quando ouvida perante a autoridade policial, devidamente acompanhada de sua representante legal, relatou que no dia anterior esqueceu de trancar a janela de seu quarto e o flagrado entrou e insistiu para manter relação com a infante, mas o ato não ocorreu. Quando indagada acerca do último ato sexual, a vítima explicou que ocorreu na última sexta-feira e o primeiro teria ocorrido na semana retrasada.

Explicou que no dia 1o (primeiro), o flagrado teria ido em sua casa pedindo para a vítima ficar com ele e, mesmo com sua negativa, ele a forçou a retirar a roupa e manter relação sexual. Depois tornaram a se relacionar no dia 20 do outro mês, respondendo que “foi a mesma coisa” e, posteriormente teria acontecido novamente, cerca de 6 vezes.

O policial militar Paulo Cesar Bezerra Maxiano, quando inquirido perante a autoridade policial, relatou que a guarnição foi informada acerca de possível estupro. Quando chegaram no local, se depararam com o flagrado tentando empreender fuga, se escondendo em uma residência próxima à residência.

A mãe da vítima informou que a filha possuía 12 anos e que teria acordado por volta das 23h20min com um barulho na residência, quando ouviu uma voz grossa e se deparou com o flagrado deitado na cama de sua filha. Ao questionar a filha, ela teria informado que o flagrado havia adentrado no quarto pela janela e tentado manter relação sexual de todo jeito, pegando em suas partes íntimas e deixado marcas na região dos seios. A infante ainda teria relatado que já teria ocorrido ato sexual em outras oportunidades, todas sem seu consentimento, mas não havia contado para ninguém, pois estava sendo coagida pelo réu.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu.

No tocante às alegações da defesa de que o réu teria incorrido em erro, tem-se que, de plano não merece acolhimento, por se tratar de crime grave, cuja violência é presumida, haja vista se tratar de vítima menor de 14 (quatorze) anos.

De igual modo, o fato de o réu não ser reincidente, não afasta o risco de reiteração delitiva, vez que, conforme folha de antecedentes criminais, este possui ação penal e inquérito policial em curso nas Comarcas de Pedra Preta/MT (Ação Penal 1397-02.2010.8.11.0022) e Comodoro/MT (Inquérito Policial no 1820-69.2019.8.11.0046).

Inclusive, conforme Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, considerando que não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem.
(...)” (Id. 107577234, pp. 2-4).

Como se percebe, malgrado o decreto prisional tenha mencionado processo de outrem para considerar o paciente reincidente, infere-se que o impetrado consignou na decisão que manteve a prisão preventiva que o investigado ostenta ações penais em curso, bem como inquéritos policiais em andamento.

De qualquer sorte, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 105.591/GO, Sexta Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.

Ademais, o paciente em liberdade pode interferir na busca da verdade real dos fatos, visto a proximidade que possui com a vítima, de modo que a segregação serve, também, para evitar a influência na colheita de provas.

Logo, não há falar em ausência da verificação do
periculum libertatis
, uma vez que os fatores mencionados pelo impetrado são suficientes para embasar o decreto prisional.

Além disso, a autoridade acoimada como coatora bem delineou e descreveu que as condições dos arts. 312 e 313 do CPP foram atendidas e são suficientes para a decretação da prisão preventiva.

No que atine ao argumento de que o paciente não sabia que a ofendida tinha menos de quatorze anos de idade, como se bem sabe, o
habeas corpus
é ação de rito sumaríssimo, e que não comporta aprofundado revolvimento de provas.

Contudo, numa análise perfunctória, é possível verificar que o paciente aparentemente programava seus encontros com a vítima às escondidas da mãe dela, pois combinavam de ele entrar pela janela da casa.

Além disso, a vítima estava sob a vigilância e guarda de sua mãe, não sendo possível rechaçar, a possibilidade, ao menos por ora, de que o paciente não sabia que ela possuía menos de 14 anos.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Destaco, por derradeiro, que o paciente possui ações penais em curso, de modo que não há falar em predicados pessoais positivos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021